Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000427-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), CAMILI DE AZEVEDO - CPF: 066.655.741-13 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO DUPLA ALIANÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO". CONDIÇÃO PESSOAL DESFAVORÁVEL. PRINCIPAL FORNECEDORA DE GRANDES QUANTIDADES DE DROGAS A TRAFICANTES MULHERES DAQUELA REGIÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS.

SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste, que decretou a prisão preventiva do paciente por suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. São duas questões em discussão: (i) a análise da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente à luz da fundamentação adequada e concreta da autoria e materialidade dos fatos, bem como, da adequação, necessidade e proporcionalidade e dos bons predicados individuais, tais como ocupação lícita e residência no distrito da culpa; (ii) verificar se a paciente, mãe de criança de idade inferior a 12 anos, possui direito à prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

4. Não incorre em contrariedade ao preceito insculpido no art. 312 do Código de Processo Penal a decisão que mantém a prisão preventiva orientada na gravidade concreta delitiva de tráfico e associação para o tráfico de drogas [arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006], que desborda o tipo, bem como a proporcionalidade e indispensabilidade da segregação processual pela condição pessoal da paciente, que possui posição de hierarquia e coordenação do tráfico de drogas da região, atuando como principal fornecedora de drogas a outras traficantes do sexo feminino.

5. Os bons predicados adjacentes do paciente não impedem a prisão preventiva, quando anotada a presença de fundamentos indicadores da necessidade e urgência da medida prisional cautelar.

6. A presença de quaisquer dos pressupostos da prisão preventiva impede a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. A prisão domiciliar não deve ser concedida porque há indícios de que a paciente esteja relacionada com a facção criminosa
Comando Vermelho
, exercendo papel de liderança na distribuição de drogas na região dos fatos, denotando, assim, grau de periculosidade mais acentuado do que a de outras traficantes mães de crianças com idade inferior a 12 anos, ou gestantes, expressando, assim, situação excepcionalíssima para além daquelas vedações que já constam do texto do art. 318-A do CPP, em consonância com os termos decididos pelo Pretório Excelso, no
Habeas Corpus
n. 143.641/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. “
É lícita a manutenção da prisão preventiva de acusada de tráfico e associação para o tráfico de drogas, quando se verifica a condição pessoal da paciente, que possui posição de hierarquia e coordenação do tráfico de drogas da região, atuando como principal fornecedora de drogas a outras traficantes do sexo feminino.
”

2. “
A vedação da concessão da prisão domiciliar em determinadas situações excepcionalíssimas e distintas daquelas já previstas no art. 318-A, I e II, do CPP, é válida quando se verifique o pertencimento de pessoa mãe de crianças com idade inferior a doze anos, na facção criminosa Comando Vermelho, inclusive com posição de hierarquia e liderança, permitindo assim, tal proibição, um controle maior de condutas criminosas que, embora não alcançadas pelas duas exceções legais, revestem-se de gravidade objetiva, evidenciando um risco concreto de violação aos direitos da criança, ou uma ameaça acentuada à ordem pública.
”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXVIII, e 227; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; CPP, arts. 312, 318, V, 318-A, 319, 321,580, 647 e 648.

Jurisprudência relevante selecionada:

STF, HC Coletivo 143641/SP, relator Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/02/2018;
STJ, HC 470.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; j. 12/02/2019; DJE 20/02/2019;
TJMT, Enunciados 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e 648, ambos do CPP, c/c arts. 5o, LXVIII, da CF, pelo advogado constituído na pessoa do Dr. Valdis Castilho Soares Junior, OAB/MT, 16.140, em favor de
Camili de Azevedo
, qualificada, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face desta última pela autoridade judiciária da 1a Vara da comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos de Representação por Medidas Cautelares registrado sob o NU 1008897-66.2024.8.11.0037, decretou e mantém a prisão preventiva desde 1o/11/2024, sob acusação da pratica dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas [arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006], a seu ver, ilegal e injustificadamente, negando-lhe, posteriormente, de forma indevida, a prisão cautelar domiciliar.

Segundo a inicial, a paciente é mãe de criança adoentada, em tratamento de saúde, de apenas onze meses de idade, que tem como principal alimento o leite materno e necessita da presença materna, o que, não obstante o esforço avoengo de levar a criança até a mãe, tem sido difícil pela manutenção da paciente na cadeia de Rondonópolis, cidade diversa de onde reside a criança.

Desse modo, entende que a paciente faz jus à concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 227 da CF, e, ainda, art. 318, V, do CPP, arts. 2o, item 2, 3o, item 1, e 9o, item 1, todos da Convenção Sobre os Direitos [Decreto n. 99.710/90].

Assinala, de outro lado, a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão cautelar, que remontam ao ano de 2023, ou seja, antes da gravidez da suplicante, e a negativa de autoria, já que durante as buscas domiciliares não foram encontrados indícios de comércio de drogas na casa da paciente, e, ainda, a primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por último, reforça o cabimento da prisão domiciliar em razão da concessão de idêntico benefício a outra coacusada na mesma operação, nos autos de HC 1033250-87.2024.8.11.0000.

Postula, em resumo, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão cautelar e restabelecer o
status libertatis
da paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, ou a substituir a prisão cautelar por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, V, do CPP, e a confirmação no mérito da ação mandamental.

Instruiu a impetração com os documentos constantes dos ids. 262340777 a 262340791, incluindo cópia da decisão vergastada e da decisão liminar que concedeu prisão domiciliar a outra acusada pelos mesmos fatos.

A ação mandamental foi inicialmente distribuída ao Gabinete 1 da c. 1a Câmara Criminal; todavia, constatada violação à regra de prevenção, o feito foi corretamente redistribuído ao Gabinete 1 da c. Quarta Câmara Criminal, nos termos da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 262361250 estabeleceu a presença de feitos anteriores capazes de insuflar a prevenção de cadeira.

A certidão no id. 262366753 assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 19/01/2025 [id. 262536785], e as informações aportaram aos autos em 30/01/2025 [id. 264819768], ratificando os termos da decisão denegatória, bem como, enfocando que interpelou a autoridade policial a concluir urgentemente as investigações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela
denegação
da ordem:

Sumário:

Habeas Corpus
– tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes –
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I)
- necessidade de garantia da preservação da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – periculosidade real da Paciente, em tese, integrante de organização criminosa, voltada para a prática do tráfico de entorpecentes – Paciente que, segundo o apurado, seria uma das lideres da facção criminosa, responsável pelo gerenciamento financeiro do grupo e pela distribuição dos entorpecentes para revenda - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, principalmente para cessar a atuação do grupo criminoso – insuficiência de medidas cautelares diversas -
Paciente mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade - concessão de prisão domiciliar – impossibilidade
– Ausência de provas de que seja a única responsável pelo Infante - Indícios que o comércio malsão era praticado há longa data - elementos que não recomendam a substituição pretendida – condição atual de saúde da criança não comprovada -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
. [id. 268175756].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de prisão preventiva decretada em desfavor de
Camili de Azevedo
, acusada de participar, juntamente com outras trinta e uma pessoas, do narcotráfico na cidade de Primavera do Leste, atuando especificamente como fornecedora de grandes quantidades de droga e de pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
.

Extrai-se das inclusas informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora e das decisões que decretou e posteriormente manteve o édito cautelar fustigado –
únicos elementos de prova pré-constituída acerca dos
fatos que originaram
a prisão cautelar
– que a paciente foi presa preventivamente em 1o/11/2024 nos autos de NU 1008897-66.2024.8.11.0037, sob acusação de pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
e de atuar no gerenciamento e como principal fornecedora de grandes quantidades de drogas na cidade de Primavera do Leste, com negociações regulares para o fornecimento de entorpecentes a outras traficantes do sexo feminino, além de coordenar a contabilidade do recebimento de valores vendidas.

No ponto, sem que haja outros elementos que possam dar guarida à alegação posta na impetração, de que a paciente não pertence a qualquer facção criminosa e que não há quaisquer elementos que a relacionem a qualquer tipo de atividade ilícita tal qual a aventada na instância de origem, a impetração, ao menos no presente momento, padece de fundamento idôneo a capitanear a tese de negativa de autoria.

A rigor, estabelece o
Enunciado n. 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado n. 42
. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, o que constitui ônus do impetrante.

No caso em apreço, como se vê, à míngua de melhores elementos de prova pré-constituídos que insuflem a flagrante inocência da paciente, não se pode falar em adoção do preceito
in dubio pro reo
, especialmente nesta fase da ação mandamental.

Postas essas colocações, considerando a ausência de firme prova pré-constituída de qualquer constrangimento ilegal invocado em razão de negativa de autoria, as aduções defensivas nesse sentido não prosperam, tornando-se sibilino afirmar que a paciente seja inocente das acusações que lhe foram endereçadas.

Acerca da propalada ausência de contemporaneidade dos fatos que dão suporte à prisão preventiva, sem melhores elementos de prova, é despiciendo anotar que uma das condutas incriminadas é a de pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
e de se associar a outras dezenas de pessoas com a finalidade de fornecer drogas na cidade de Primavera do Leste/MT, motivo pelo qual, tratando-se da imputação da prática de crime permanente [art. 35 da Lei Antidrogas], cujas ações aparentemente cessaram apenas após a deflagração da
Operação Dupla Aliança
e a representação por medidas cautelares, não há falar na falta de contemporaneidade do decreto preventivo ora fustigado.

Além do que, de acordo com o que se estabeleceu nas decisões invectivadas a respeito da cautelaridade do decreto preventivo, a prisão preventiva de
Camili
se orientou nos seguintes fundamentos:

2. Camili Azevedo

· Papel: Responsável pela contabilidade e coordenação da distribuição de drogas.

· Atuação: Camili é a esposa de Marcos Paulo e atua no controle financeiro e logístico da rede de tráfico. Ela mantém contato direto com vários traficantes para coordenar entregas, preços e pagamentos. Também é mencionada em diversas transações financeiras, sendo responsável pelo recebimento de valores via PIX e por coordenar entregas de drogas a clientes [trecho do decreto preventivo, id. 262340779, pp. 4-5.]

A defesa pleiteou perante o Juízo de origem a revogação do ato de constrição pessoal do paciente e sua consequente substituição por medidas cautelares diversas, ou prisão domiciliar, sustentando a primariedade, bons antecedentes, tenra idade, com ocupação lícita e a condição pessoal, de mãe de uma criança de tenra idade; porém, recebendo parecer ministerial desfavorável, foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

CAMILI DE AZEVEDO: “Papel: Responsável pela contabilidade e coordenação da distribuição de drogas. Atuação: Camili é a esposa de Marcos Paulo e atua no controle financeiro e logístico da rede de tráfico. Ela mantém contato direto com vários traficantes para coordenar entregas, preços e pagamentos. Também é mencionada em diversas transações financeiras, sendo responsável pelo recebimento de valores via PIX e por coordenar entregas de drogas a clientes.”

A investigada CAMILI teve em seu desfavor, quando menor de idade, representação pela prática de fato análogo ao crime de tráfico de drogas (Autos: 0006977-50.2019.8.11.0037).

Cumpre destacar, que a investigação se originou após a apreensão do celular da investigada, sendo que após realizada a quebra de sigilo do mesmo constatou-se a existência de uma rede de tráfico de drogas da qual ela integrava, junto com diversos indivíduos desempenhando papéis específicos e interconectados.

Ademais, como demostrado no relatório de quebra de sigilo, CAMILI é esposa do também investigado MARCOS PAULO, apontado como um “gerente” do tráfico, com atuação ativamente na prática do crime de tráfico de drogas, auxiliando na contabilidade, bem como coordenando uma rede de fornecimento de drogas para traficantes do sexo feminino na Cidade, a qual fazia toda movimentação e logística do tráfico de drogas pelo aplicativo de conversas “WhatsApp”, onde ela combinava a venda e distribuição das drogas em grandes quantidades aos demais traficantes da região. [...]

Com relação à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, passo analisar.

Sabe-se que o artigo 318, do CPP, prevê as hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, dentre elas, possuir filhos menores de 12 anos, também tem-se que a concessão do referido benefício não é automática, ou seja, deve-se demonstrar a real necessidade para ser agraciada com a prisão domiciliar, além da ausência dos demais requisitos da prisão preventiva, o que no presente caso não ocorre.

Assim, conforme bem afirmou a representante do Ministério Público “
após análise aos documentos juntados pelas Defesas das requerentes FLÁVIA CAROLAINE, ALESSANDRA, CAMILI e RAELLY ALEXANDRA, constata-se que não há qualquer menção a extrema necessidade das genitoras/custodiadas aos cuidados dos filhos, não sendo, pois, a mãe a única responsável aos cuidados dos filhos menores, até porque não foi impedimento para que as acusadas pudesse realizar a venda de drogas, portanto, não há indicativos de que as crianças estejam desamparadas e nem notícias de que estejam em situação de risco.
”

Se não bastasse, em sede de audiência de custódia, a representante do Ministério Público questionou as requerentes ALESSANDRA e CAMILI com quem estavam seus filhos, oportunidade em que afirmaram que as crianças foram deixadas com familiares, bem como em relação à filha de CAMILI, que ainda se encontra em fase de amamentação, já havia uma receita médica indicando o aleitamento via leites em pó ‘Nan Comfor, Aptamil ou Nestogena – Id. 174441947’, ou seja, por meio de mamadeira, bem como medicações para o tratamento das doenças informadas, sendo que a criança está com um tio.

Diante disso, fica evidente que os filhos das requerentes estão amparados, não havendo, por ora, que se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o fundamento de possuírem filhos menores de idade, já que os requisitos da preventiva estão presentes.

Desta forma, é de rigor indeferir os pleitos das defesas. [id. 262340782, pp. 12-18.]

Analisando os fatos e argumentos postos a exame no presente
writ
, há indícios da existência de um
grupo estruturado para o comércio ilegal de drogas na região de Primavera do Leste
, do qual,
a paciente assumiria importante função como coordenadora de preços e pagamentos, atuando como “
longa manus
” de seu amásio, conhecido gerente do tráfico regional, controlando, ainda, o recebimento de valores via PIX e por coordenar entregas de grandes quantidades de drogas para outras traficantes do sexo feminino
, de modo a apresentar manifesta gravidade concreta das imputações lançadas, já que
a paciente, juntamente com o esposo Marcos Paulo, seria
longa manus
do “cabeça” desse grupo estruturado de comércio de drogas na cidade de Primavera do Leste
.

Assim, em princípio, inexiste contrariedade ao preceito insculpido no art. 312 do Código de Processo Penal a manutenção da prisão preventiva orientada na presença de elementos que indicam a gravidade concreta que desborda o tipo, bem como a proporcionalidade e indispensabilidade da segregação processual como método a garantir o restabelecimento da ordem pública.

Por sua vez, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não desnaturam por si sós os pressupostos da prisão preventiva, máxime quando há nos autos elementos hábeis a sinalizar a necessidade e urgência da segregação preventiva, como na hipótese em apreço.

Nesse sentido:

Enunciado n. 43
. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. [TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017.]

Dentro desse raciocínio, fica defeso falar-se na possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP.]

Por último, com relação à pretensão de ver-se beneficiada com a prisão domiciliar por se tratar de mãe de criança de tenra idade, embora a certidão de nascimento colacionada no id. 262340777 comprove que a paciente de fato é genitora de uma menina que conta atualmente com apenas onze meses de idade completos, embora haja nos autos suficientes elementos que comprovem que ela é mãe de filho infante, na estrita acepção do art. 318, V, do CPP, adverte Guilherme de Souza Nucci,

[...]
a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz – e não direito subjetivo do acusado. Por óbvio, não significa que a sua concessão se submete ao capricho do magistrado, algo afrontoso à legalidade. Se o sujeito, cuja preventiva é decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar. Não haveria sentido, por exemplo, em ser o magistrado obrigado a colocar em domicílio o perigoso chefe de uma organização criminosa somente porque completou 80 anos.
[
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1187-1188, versão digital.]

No caso de mães de crianças com idade inferior a seis anos, o escopo da legislação processual de benevolência é garantir o eficiente cuidado à criança ao mesmo tempo em que se considera razoável e proporcional manter tais pessoas em domicílio, já que a condição de mãe, a rigor, torna esse tipo de acusado menos propenso à reiteração delitiva.

No caso em apreço, infere-se que a paciente, que aparentemente possui íntima relação de gerenciamento e coordenação regional da facção criminosa
Comando Vermelho
, possuindo registro anterior por ato infracional análogo ao tráfico de drogas privilegiado, art, 33, § 4o, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, lavrada nos autos
0006977-50.2019.8.11.0037
.

Sobre o tema, é importante destacar que o plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas no referido
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Todavia, o
julgado excepcionou algumas situações
: “(...)
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
” [sublinhei].

Com base no julgamento do Pretório Excelso, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Embora o
caput
do art. 318 do CPP estabeleça que “
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
[...]”, nas hipóteses dos incisos IV e V, o novo art. 318-A dispõe que “
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar
”, insinuando, pois, natureza
inicialmente
cogente da norma de benevolência processual.

Vale destacar que essa divergência já havia sido afastada por ocasião do referido julgado,
Habeas Corpus
n. 143.641/SP, na medida em que concedeu a ordem, coletivamente,
estabelecendo parâmetros a serem observados nas exceções pontuadas
.

Para além das duas exceções legais à não aplicação da prisão domiciliar para mulheres gestantes ou com filho de até 12 anos de idade [crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou que tenha sido cometido contra o próprio filho ou dependente], o Supremo Tribunal Federal elencou uma terceira hipótese, que denominou como
situações excepcionalíssimas
, que a lei posterior não regulou, e que parte da doutrina e jurisprudência divergem se se trata de um
silêncio eloquente
ou uma simples
omissão legislativa
, prevalecendo a segunda interpretação.

A meu ver,
a exceção da concessão da prisão domiciliar em determinadas
situações excepcionalíssimas
deve prevalecer, como forma de permitir um controle maior de condutas criminosas que, embora não alcançadas pelas duas exceções legais, revestem-se de gravidade objetiva, ao menos nesse plano da prisão processual, evidenciando um
risco concreto de violação aos direitos da própria criança de que a paciente é mãe, ou uma ameaça acentuada à ordem pública
.

O eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca bem explicitou as balizas, com as quais adiro em gênero, número e grau, pelas quais as exceções excepcionalíssimas a serem avaliadas pelo julgador devem impedir a concessão do beneplácito em questão para além daquelas vedações que já constam do texto do art. 318-A do CPP, a saber:

Nesse sentido, temos muitos precedentes apontando como situações excepcionalíssimas, dentre as quais se destacam: (
i
) praticar o
tráfico de drogas na residência
, com a presença ou mesmo participação das crianças; (
ii
)
reincidir
em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (
iii
)
integrar

perigosas organizações criminosas
, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família,

apenas para exemplificar. Nessas hipóteses, percebe-se que a presença física da mãe ou responsável
pode caracterizar
violação de direitos que atinge diretamente as crianças menores ou dependentes.

A Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227 da CF). E aqui, o olhar é para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães que se encontram encarceradas, na medida em que seus filhos ou as pessoas sob sua dependência sofrem diretamente efeitos da condenação, com a separação física da genitora.

Assim, o propósito da lei não é conferir um salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade. Ao contrário, "
o principal objetivo da novel lei, editada após a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu às custodiadas mães de filhos menores de 12 anos de idade o direito à prisão domiciliar, é a proteção da criança
.", como declarou o e. Ministro Presidente desta Corte, no período de férias forense, em decisão liminar em que examinou a aplicação do novo art. 318-A do CPP (HABEAS CORPUS No 491.003 – PB, de 30/1/2019, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em 4/2/2019).

De fato, ainda durante a discussão do projeto de lei no âmbito legislativo, concluiu a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ao tratar das limitações propostas à substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstas nos incisos I e II do novel art. 318-A do CPC, que “
tal medida é acertada, pois não se pode olvidar que a criança deve ser resguardada de toda e qualquer presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a construção de seus valores, em razão da sua condição de pessoa em desenvolvimento
”.

Nessa direção, impossível ignorar que em determinadas situações – frise-se, excepcionalíssimas, criminalmente concretas, e que deverão ser devidamente demonstradas – a mãe pode, até mais do que nas hipóteses expressamente previstas,
ser presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a construção de seus valores
. Em tais casos, entendo que a proteção do menor deve prevalecer sobre o direito legalmente conferido a tais mulheres. Repita-se: o foco de tais disposições deve fixar-se no menor ou, nos termos da novidade legal, no deficiente.

Por isso, penso que
a normatização de apenas duas das exceções já previstas no habeas corpus coletivo não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo nos pontos não alcançados pela norma
. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o Magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Tenho que deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança cuja proteção deve ser integral e prioritária, como determina a Constituição no art. 227, bem como à pessoa deficiente.

Nesse sentido destaco uma breve análise disponível no
site
“Dizer o Direito”, de 21/12/2018:

A exceção 3 ainda é possível? O juiz poderá deixar de aplicar a prisão domiciliar em outras situações excepcionalíssimas?

Aqui temos o ponto mais polêmico da novidade legislativa. Teria sido um silêncio eloquente do legislador com o objetivo de superar, neste ponto, o entendimento do STF sobre o tema ou representaria uma simples omissão?

Particularmente, penso que a terceira exceção continua existindo. Isso porque ela foi fixada pelo STF não por conta da interpretação da lei, mas sim com base em uma verdadeira construção (criação) jurisprudencial. As três exceções não eram previstas em nenhum lugar. Logo, parece-me que o fato de o legislador não ter encampado expressamente essa terceira exceção não significa que ela não exista. O legislador não tem condições de prever todas as hipóteses excepcionais, sendo justificável que o magistrado, diante de um caso concreto, identifique que a concessão da prisão domiciliar ameaçará a garantia da ordem pública/econômica, a conveniência da instrução criminal ou que irá colocar em risco a aplicação da lei penal. Contudo, como já dito, trata-se de tema que gerará debates e certamente haverá posições em sentido contrário. (
Comentários à Lei 13.769/2018: prisão domiciliar e progressão especial para gestante e mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, 21/12/2018
– https://www.dizerodireito.com.br/2018/12/comentarios-lei-137692019-pri sao.html)

É bom lembrar que a norma não consegue regular a realidade social (fática) em toda a sua extensão. Portanto, é certo que as exceções previstas nos dois incisos do art. 318-A do CPP não comportam todas as soluções dos casos concretos submetidos ao Poder Judiciário.

Nesse sentido são também as primeiras impressões sobre a nova lei escritas pelo Juiz de Direito do Distrito Federal, Fernando Barbagalo, acerca desse assunto:

É louvável o desiderato da nova lei na efetivação de princípios constitucionais de proteção à maternidade (art. 6o) e à infância (art. 227), seguindo também a linha estabelecida em orientações internacionais sobre o tema (Regras de Bangkok). Inobstante, certamente existirão casos em que essa automatização da prisão domiciliar causará perplexidade. Relevante notar que a formulação do dispositivo anterior, art. 318, (“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar”) permite margem interpretativa, afastando a substituição em casos excepcionais. Esta permissão não existe no novo dispositivo (art. 318-A). Mesmo o acórdão no habeas coletivo autorizava a manutenção da prisão preventiva nas “situações excepcionalíssimas” devidamente fundamentas. E essas situações, infelizmente, acontecem.

Apenas para ilustrar, em nossa triste realidade existem casos de mães de crianças e de gestantes reincidentes que obtiveram a liberdade e pouco depois foram presas vendendo drogas ou armazenando drogas nos locais em que residiam com seus pequenos. Neste sentido, citando apenas um de muitos precedentes, foi negada a substituição da prisão preventiva em domiciliar em razão da “considerável quantidade de drogas apreendida” (mais de 661g de cocaína; 45g de maconha; 122g de crack), com outros objetos (incluindo éter etílico e frascos de anestésicos) no interior da residência em que a mulher vivia com a filha. Compreendeu-se como excepcional a situação e a prisão preventiva mantida. (
LEI 13.769/2.018: PRIMEIRAS IMPRESSÕES - JUIZ FERNANDO BARBAGALO
HTTPS://WWW.TJDFT.JUS.BR/INSTITUCIONAL/IMPRENSA/AR TIGOS/LEI-13-769-2-018-PRIMEIRAS-IMPRESSOES-JUIZ-FERNA NDO-BARBAGALO)

Destaco ainda de outra publicação – "Breves comentários às Leis 13.769/18 prisão domiciliar), 13.771/18 (feminicídio) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual)" - produzida por especialistas na área, sob a coordenação científica do Prof. Rogério Sanches Cunha, e disponibilizada na internet:

A nosso ver, não andou bem o legislador. Acabou desconsiderando o cometimento de crimes graves como o já mencionado tráfico de drogas, a participação em associações e organizações criminosas voltadas à prática do próprio tráfico, fraudes de grande vulto e até mesmo determinadas figuras tipificadas na Lei 13.260/16, que trata do terrorismo.

A prisão domiciliar é, em si, uma medida de natureza cautelar e deve ser analisada sob as diretrizes estabelecidas no art. 292 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que as medidas previstas no Título IX devem ser aplicadas de acordo com a necessidade e com adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Ora, como apresentado, o novo dispositivo (art. 318-A) opõe-se abertamente às regras gerais para a concessão de cautelares, ignorando as circunstâncias do crime cometido, se a substituição é adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva e para garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal.

A substituição automática também acaba por violar o disposto no art. 5o da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diante do plexo de direitos e garantias explicitados na Constituição, tem o legislador (e o juiz) a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente. Em outras palavras: é tão indesejado o excesso quanto a insuficiência da resposta do Estado punitivo. A obrigação de que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar torna evidentemente falha a proteção de que se incumbe o Estado.

Por fim, ainda que se admita a existência de um direito subjetivo da presa à concessão do favor legal, sempre haverá algum espaço para que o magistrado formule um conceito de ordem subjetiva. Assim, por exemplo, há que se analisar se a criança, filha da presa vive efetivamente sob sua companhia, pois é comum que se encontre sob a guarda de fato ou de direito de uma avó ou mesmo do pai. Em relação à pessoa portadora de deficiência, ela pode, eventualmente, encontrar-se internada em uma clínica, quando, então, os cuidados da detenta serão dispensáveis. Não se pode ignorar, também, o cabimento da preventiva como sanção processual para o caso de descumprimento injustificado do benefício legal. (
Breves comentários às Leis 13.769/18 (prisão domiciliar), 13.771/18 (feminicídio) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual)

https://s3.meusitejuridico.com.br/2018/12/9c20f715-breves-comentariosas-leis-13769-18-prisao-domiciliar-13771-18-feminicidio-e-13772-18.pdf)

Ainda, não se pode esquecer que, se por um lado nos deparamos com a proibição de excessos contra direitos das crianças e dos deficientes, por outro, o Estado não pode se omitir de promover a assegurar adequadamente a proteção dessas pessoas, quando concretamente ameaçadas. E aqui que não se pode perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que orientam a aplicação das medidas cautelares em todo o espectro de opções previstas na norma processual penal – variando do total cerceamento da liberdade a alternativas mais brandas de controle social.

Assim, o risco que se busca afastar com a prisão preventiva (garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), substituindo-a pela domiciliar, precisa ser cuidadosamente avaliado pelo Magistrado, na medida em que são flexibilizados os controle/vigilância do Estado sobre a pessoa presa. Entendo que esse equilíbrio desejado está presente na decisão da Suprema Corte, quando formulou um terceiro parâmetro para comportar as situações que chamou de
excepcionalíssimas
.

Em seu voto, o e. Ministro Ricardo Lewandovski avaliou especificamente os casos de reincidentes. Sua excelência faz a seguinte recomendação: “
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.
”. Logo em seguida, aponta como uma das soluções, fazendo uso do termo poderá, a aplicação de medidas cautelares, “
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações
”.

Vale enfatizar que o indeferimento excepcional do benefício não prescinde de uma análise aprofundada dos casos concretos, à luz do interesse prioritário do menor ou do deficiente, em decisões que “
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”, como consignado no voto do Relator.

Ainda sobre esse ponto, vale lembrar que o Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, em 4/4/2016, ao decidir o HC n. 134.734/SP, advertiu que é preciso analisar também a conduta e a personalidade da presa e,
sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, concluindo: “
Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar
”.

Nessa mesma linha de raciocínio, manifestou-se o e. Ministro Sebastião Reis, ao apreciar a liminar em que se questiona a aplicação da nova Lei n. 13.769/2018,
grifei
):

Ressalta-se que, mesmo atendido o requisito de ser mãe de criança com deficiência, o benefício pode ser afastado quando, fundamentadamente, o órgão julgador, ante dados concretos, demonstre situação em que se revele inadequada a prisão domiciliar (periculum libertatis), sob pena de se conferir uma carta de indenidade absoluta a todas as mulheres gestantes ou mães de crianças com deficiência.
(
HABEAS CORPUS
No 479.584 – PR, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, de 1o/2/2018, publicada em 08/02/2019)

Em conclusão: as situações excepcionais ainda subsistem e carecem de solução jurídica adequada, sempre à luz da força impositiva da nova norma, mas sem violar direitos e garantias dos menores ou deficientes envolvidos. Por essas razões é que entendo que permanece válida a terceira exceção prevista no acórdão do habeas corpus coletivo, com aplicação já sedimentada na jurisprudência desta Corte. Registre-se, no ponto, mais uma vez, que tais exceções são
EXCEPCIONALÍSSIMAS
, pois a
regra é o deferimento da prisão domiciliar
. [STJ, HC 470.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; j. 12/02/2019; DJE 20/02/2019, trecho do voto condutor, grifos e sublinhamentos no original.]

Em resumo, havendo razoáveis indícios de
que a paciente integra a facção criminosa
Comando Vermelho
,
inclusive em uma posição de hierarquia e coordenação, sendo apontada como principal gerente fornecedora de drogas a outras traficantes mulheres daquela cidade
, é possível, assim, inferir um
profundo envolvimento com a criminalidade
, de modo que, neste momento, entendo que há a criação de um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família, a determinar que a presença física da mãe pode caracterizar violação de direitos que atinge diretamente o filho menor, e nessa situação, a prisão domiciliar não se apresenta aconselhável.

Além do que, não há qualquer evidência de prova pré-constituída que permita antever que o filho infante esteja em situação de vulnerabilidade em decorrência da prisão cautelar da mãe, sem que haja outras pessoas que possam dar suporte e criação até a resolução definitiva da causa, mesmo porque, de acordo com o que foi pretextado pelo Juízo singular, os interesses da filha de
Camili
, nada obstante se encontrar em fase de amamentação, tem recebido a atenção e os cuidados de um tio, com ela mesma advertiu em sua audiência de custódia, inclusive havendo uma receita médica indicando o aleitamento via leites em pó
Nan Comfor
,
Aptamil
ou
Nestogena
, indicando que a criança não está desamparada ou em situação de vulnerabilidade.

Relembro que o art. 318, parágrafo único, do CPP, exige que “[p]
ara a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
”, o que não se contenta, a rigor, apenas com a prova da maternidade.

Com efeito, embora seja regra comezinha que o afastamento da prisão cautelar exige fundamentação concreta e casuística, sob pena de infringência ao disposto nos arts. 318, III ou V, do CPP, conforme o caso, não se duvida que a prisão domiciliar neste caso em particular não deve ser concedida porque
há na paciente um grau de periculosidade mais acentuado do que a de outras acusadas mães de crianças com idade inferior a 12 anos, ou gestantes, não se harmonizando, portanto, com a condição pessoal apresentada pela coacusada

Marcela Barros Lopes
, beneficiada com a prisão domiciliar cautelar por força da decisão de minha lavra, datada de 09/01/2025, nos autos de HC PJe 1033250-87.2024.8.11.0000, e cujo benefício pretende lhe ver estendido, porque, a meu ver, não houve nesta última acusada, um papel de destacada importância no contexto da rede de distribuição de drogas que ocorria na cidade de Primavera do Leste, tal qual se vê em relação à paciente.

Nessa esteira, não vejo, para o momento,
rebus sic stantibus
, como aplicar as disposições do art. 580 do CPP à paciente, dada à divergência de condição pessoal diante dos fatos que dão suporte à acusação.

Ante o exposto, com o parecer,
denego
a ordem mandamental aviada em prol de
Camili de Azevedo
, qualificada, mantendo incólume a prisão preventiva decretada e mantida na Representação por Medidas Cautelares registrada sob o NU 1008897-66.2024.8.11.0037, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara da comarca de Primavera do Leste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025